Tribunal: TJDFT
Processo: 0729566-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. NOME NÃO INCLUÍDO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar inexistente o débito de R$222,76 (duzentos e vinte e dois reais e setenta e seis centavos), vinculado ao contrato no 040041379075-50129562; e condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.
3. Em suas razões, a recorrente alega que não praticou ilícito para justificar a condenação em indenização por danos morais, uma vez que o nome da autora não foi incluído em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, e sim na plataforma Serasa Limpa Nome, que não implica em negativação. Pugnou pela reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais.
4. A autora apresentou contrarrazões sem assistência de advogado.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
6. A prova documental produzida comprovou que o nome da autora foi incluído em plataforma de negociação de débito e consulta "SERASA LIMPA NOME" (ID 56120792 e 56120795), o qual não tem natureza pública e não se caracteriza como cadastro de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, para os efeitos legais. Outrossim, no histórico de anotações referentes à autora/recorrida, fornecido pela empresa SERASA EXPERIAN, não constam quaisquer restrições inseridas pela recorrente acerca da dívida debatida nos autos (ID 56120989).
7. Destarte, não incluído o nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, configura-se que a cobrança de dívida, ainda que indevida, por si só, não atingiu atributos da personalidade da autora. Com efeito, o fato não gerou desdobramentos significativos e não ingressou na esfera de violação de direitos pessoais da parte, a justificar a reparação por dano moral. Nesse sentido: Acórdão 1774339, 07627042220228070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023.
8. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para reformar parcialmente a sentença, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantidos os demais termos e fundamentos.
9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.